Tribunal: TJDFT
Processo: 0025605-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO AO CAUSÍDICO QUE EFETIVAMENTE ATUOU NO PROCESSO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo, e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. O Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906 de 1994) estabelece o direito do advogado ao recebimento dos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (art. 22), verba que é, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo causídico.
3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.